Tribunal: STF
Processo: ADI 4975
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-10
Data de publicação: 2019-10-10

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO – TRIBUNAIS E VARAS – UNIDADE ORGANIZACIONAL – CONSELHO SUPERIOR – RESOLUÇÕES. Os artigos 4º, 5º, 6º, 7º, cabeça, e 9º da Resolução nº 63/2010, alterada pelas de nº 83/2011, nº 93/2012 e nº 160/2015, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, são harmônicos com a Lei das leis – a Constituição Federal.